Tribunal: TJDFT
Processo: 0034689-42.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034689-42.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., OLGA MARIA MARTINS GIMENES DE ALENCASTRO RECORRIDO: OLGA MARIA MARTINS GIMENES DE ALENCASTRO, SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especiais de ID 12668671 e de ID 12668685. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019